Tribunal: TJMT
Processo: 1047823-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047823-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE STEFANO MATTGE LIMA - CPF: 887.189.992-04 (ADVOGADO), VALDIR BERTA - CPF: 141.408.459-53 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), ANDRE STEFANO MATTGE LIMA - CPF: 887.189.992-04 (IMPETRANTE), CLEA ONGHERO - CPF: 411.299.111-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO. CITAÇÃO VÁLIDA. FUNDAMENTO NÃO ESVAZIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGAÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela prática de múltiplos delitos no contexto de violência doméstica, consistentes em descumprimento reiterado de medidas protetivas, perseguição, ameaça e violência psicológica, todos conexos à mesma vítima. Reitera-se pedido anterior já julgado por este Colegiado.

2. Pretensão de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na instrução criminal e esvaziamento do fundamento da custódia em razão da citação válida.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se as alegações de ausência de fundamentação concreta e suficiência de medidas cautelares diversas são cognoscíveis, diante de pedido idêntico já julgado;

(
ii
) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal;

(
iii
) saber se a citação válida do paciente esvazia os fundamentos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. A reiteração de pedido já julgado, sem qualquer alteração fática relevante ou inovação jurídica, obsta o conhecimento do
writ
quanto às alegações sobre a ausência de fundamentação concreta da prisão e a viabilidade de medidas cautelares diversas, conforme precedente da própria Câmara e da jurisprudência do STJ.

5. A instrução penal apresenta tramitação regular e tempestiva, com prática sucessiva dos atos processuais, inexistindo mora estatal injustificada.

6. A citação válida do acusado não tem o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva quando
esta
se baseia em risco concreto à ordem pública e à segurança da vítima, especialmente diante da reiteração de condutas persecutórias, sendo irretocável a motivação judicial amparada no art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento:

“1. É incognoscível habeas corpus que reitera pedidos anteriormente apreciados e definitivamente rejeitados, sem alteração fática superveniente.

2. A tramitação regular da ação penal, sem inércia processual injustificada, afasta a configuração de excesso de prazo ensejador de constrangimento ilegal.

3. A citação válida não esvazia os fundamentos da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e na segurança da vítima, sobretudo quando demonstrada reiteração de condutas persecutórias e descumprimento de medidas protetivas.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXVIII e 226, § 8o; CPP,
arts
. 312 e 318; L. 11.340/2006, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 1.014.175/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 17.09.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.034.384/PE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6a Turma, j. 19.11.2025; STJ, HC 931.569/MG, Rel.a Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. André Stefano
Mattge
Lima [OAB/MT 35.277-A], em favor de
Valdir Berta
, contra ato atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, em 12 de dezembro de 2025, manteve a prisão preventiva decretada em face do paciente.

Insurge-se o impetrante [id. 339108368] alegando a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, a desproporcionalidade da medida, uma vez que não existe possibilidade de regime inicial fechado diante dos crimes imputados, argumentando, também, a suficiência de medidas cautelares diversas.

Prossegue argumentando, também, excesso de prazo na instrução processual, considerando que o paciente está custodiado há mais de 70 dias e esvaziamento do fundamento da aplicação da lei penal em razão da citação válida.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em [id. 339225352], uma vez que não vislumbrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida.

Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora [id. 339475850], sobreveio informação de que a audiência de instrução e julgamento está agendada para o dia 25/02/2026.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.
Verbis
:

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. 2. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
[id. 343755377]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Do parcial conhecimento do
Writ

Preliminarmente, cumpre delimitar o objeto de cognição do presente
mandamus
.

Consigno que esta Quarta Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 02 de dezembro de 2025, apreciou habeas corpus anterior [no 1001805-65.2025.8.11.9005] impetrado em favor do mesmo paciente, no qual foram enfrentadas teses idênticas às ora veiculadas, notadamente a alegada carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas.

O acórdão foi assim ementado:

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS PERSECUTÓRIAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposto descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas no contexto da Lei Maria da Penha, com pedido de revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar humanitária, alegando condições pessoais favoráveis, idade avançada e tratamento oncológico em curso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos;

(
ii
) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e

(
iii
) aferir a presença dos requisitos legais para concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e contemporâneos, aptos a demonstrar a presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, notadamente o descumprimento reiterado de medidas protetivas, evidenciado por vídeos e testemunhos.

4. A manutenção da custódia cautelar foi corretamente motivada em técnica per
relationem
, em razão da inexistência de alteração fática relevante e o curto lapso temporal entre as decisões, sendo legítima à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A condição de idoso e portador de doença grave, desacompanhada de comprovação da incompatibilidade entre o estado de saúde e o ambiente prisional, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto à vítima e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a manutenção da prisão preventiva fundada na reiteração de condutas que descumprem medidas protetivas impostas no contexto da violência doméstica, quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima.

2. A fundamentação per
relationem
é válida, desde que remeta a decisão anterior adequadamente motivada e não haja alteração fática relevante.

3. A concessão de prisão domiciliar por idade avançada ou doença grave exige prova inequívoca da debilidade extrema e da inadequação do ambiente prisional, nos termos do art. 318 do CPP.”

Naquela oportunidade, o Colegiado concluiu pela legitimidade da fundamentação concreta da decisão constritiva, validou a técnica
per
relationem
utilizada na manutenção da custódia
ante a inexistência de alteração fática relevante e o curto lapso temporal entre as decisões
, e reconheceu a insuficiência das medidas cautelares alternativas diante do histórico de descumprimentos reiterados.

Tratando-se de idênticas alegações acerca do mesmo decreto de prisão preventiva outrora analisado, impõe-se o
não conhecimento do
writ

quanto às teses relativas
à fundamentação e às medidas cautelares diversas
, por configurarem mera reiteração de pedidos já apreciados e definitivamente rejeitados.

Menciono, ademais, que a decisão datada de 12 de dezembro de 2025 ressaltou, uma vez mais, que
“os termos que ensejaram a decretação da segregação cautelar até o presente momento permanecem inalterados, justificando-se a sua manutenção para garantia da ordem pública”.

Assim, forçoso reconhecer a incidência da tese firmada no acórdão anterior, sendo contraproducente qualquer análise nesse sentido.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: "Não se conhece de habeas corpus que objetiva a simples reiteração de pedido analisado em momento anterior na mesma Corte".

[
AgRg
no HC n. 1.014.175/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025]

Diante do exposto,
não conheço do habeas corpus quanto as teses afetas à fundamentação da decisão que manteve a segregação, bem como a tese de medidas cautelares diversas
, por configurarem mera reiteração de pedidos já apreciados e definitivamente rejeitados.

Conheço, todavia, do
writ
quanto às alegações de excesso de prazo na instrução processual e de esvaziamento do fundamento da prisão em razão da citação válida, por se tratar de questões não enfrentadas no
habeas corpus
anterior e suscitadas em momento processual superveniente.

II. Mérito

Sustenta a impetração que o paciente se encontra segregado cautelarmente há mais de 70 dias, estando a audiência de instrução e julgamento designada apenas para 25 de fevereiro de 2026, o que
caracterizaria excesso de prazo e constrangimento ilegal progressivo
.

Contudo, sem razão.

Infere-se que o excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal não decorre de critério meramente aritmético, mas da análise concreta das peculiaridades do caso, da complexidade da acusação, da atuação das partes e da condução do feito pelo Estado-Juiz, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a ação penal tramita regularmente na origem.

A denúncia foi oferecida em
24 de outubro de 2025
, recebida em
29 de outubro de 2025
, a resposta à acusação foi apresentada em
18 de novembro de 2025
, o Ministério Público manifestou-se em
26 de novembro de 2025
, e, em
12 de dezembro de 2025
, o Juízo rejeitou as preliminares e designou audiência de instrução para
25 de fevereiro de 2026
.

Cumpre registrar, outrossim, que a autoridade apontada coatora esclareceu, nas informações prestadas [id. 339475850] estar acumulando a Comarca de Rosário Oeste há quase um ano, circunstância que justifica a designação da audiência para a data mais próxima possível, sem que isso configure inércia judicial ou mora processual.

Ademais, a complexidade da acusação, que envolve sete fatos delituosos em concurso material, abrangendo perseguição, ameaça simples e qualificada, violência psicológica e descumprimento de medidas protetivas, algumas em continuidade delitiva, demanda cautela na instrução processual e justifica prazo razoável para a realização do ato.

Nesse sentido, eis o entendimento do c. STJ:

[...]
Constatado que a tramitação processual segue dentro dos limites da razoabilidade, sem inércia ou desídia do Poder Judiciário, estando o processo em curso regular, com a prática dos atos necessários à elucidação dos fatos, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que exige a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo.

[
AgRg
no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025.]

Não se evidencia, portanto, retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional apto a caracterizar constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Ademais, prosseguindo à análise, vejo que a impetração argumenta a
citação válida
do paciente na ação penal configura fato novo superveniente, esvaziando o fundamento da aplicação da lei penal e tornando desnecessária a manutenção da custódia cautelar.

A tese igualmente não merece acolhida.

Sobrelevo que a decisão que decretou a prisão preventiva, anteriormente em 30 de setembro de 2025, baseou-se na necessidade de resguardar a ordem pública e, sobretudo, a segurança da vítima, diante do descumprimento reiterado de medidas protetivas e da conduta persecutória sistemática do paciente.

E nesse sentido, a decisão de dezembro de 2025, também consignou expressamente:
“
justificando-se a sua manutenção para
garantia da ordem pública
, da conveniência da instrução processual
e o mais importante da segurança da vítima
”

A fundamentação da decisão constritiva não invocou, como critério exclusivo, o risco à aplicação da lei penal como pressuposto da custódia cautelar, mas, sim, a garantia da ordem pública e segurança da vítima, que vinha sendo sistematicamente perseguida pelo paciente.

Tais condutas pelo paciente demonstram que as medidas protetivas anteriormente deferidas se revelaram insuficientes para evitar a escalada progressiva da violência, colocando em risco concreto a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, a citação válida, portanto, não possui o condão de esvaziar fundamentos que jamais integraram a
ratio

decidendi
da decisão constritiva.

A necessidade de proteção da vítima permanece íntegra e atual, não tendo havido qualquer alteração fática capaz de afastar o
periculum
libertatis
que justificou a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, aliás, já se posicionou este Colegiado no
habeas corpus
anterior, reconhecendo a legitimidade da manutenção da custódia cautelar quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

Vejamos do entendimento do STJ:

[...]

3. A prisão preventiva é uma medida cautelar excepcional, justificada apenas quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

4. No caso, a segregação cautelar foi mantida com base em elementos concretos que indicam periculosidade do agente, incluindo o descumprimento de medidas protetivas e a prática reiterada de ameaças à vítima, o que justifica a necessidade de prisão para proteger sua integridade física e psicológica.

5. A gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e o modus operandi empregado no descumprimento das medidas protetivas indicam que a soltura do paciente comprometeria a segurança da vítima e a regularidade da instrução criminal.

[HC n. 931.569/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.]

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, de forma concreta e inequívoca, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Consigna-se que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, regulado pela Lei Maria da Penha, impõe ao Estado o dever de adotar medidas enérgicas e eficazes para preservar a integridade da vítima, não podendo o Judiciário se furtar a essa responsabilidade constitucional e legal sob pena de chancelar a perpetuação de ciclos de violência e subjugação.

Diante de todo o exposto, com o parecer da douta procuradoria,
NÃO CONHEÇO
parcialmente do presente
habeas corpus
quanto às teses relativas à fundamentação da prisão preventiva e à suficiência de medidas cautelares diversas, por configurarem reiteração de matérias já apreciadas em julgamento anterior.
NA PARTE CONHECIDA
,
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar excesso de prazo na instrução processual nem esvaziamento dos fundamentos da prisão preventiva em razão da citação válida do paciente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026